Tribunal: STF
Processo: AI 366905
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em
agravo de instrumento. 2. Recurso interposto por meio de cópia. Não
conhecimento. 3. Inaplicabilidade do art. 2º da Lei n.º 9.800, de 26
de maio de 1999, porque esta norma só é aplicável aos casos em que a
interposição do recurso tenha ocorrido por meio de fac-símile. 4.
Embargos declaratórios não conhecidos.